Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE. GENITORA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de auxílio-moradia majorado no período de fevereiro de 2020 a outubro de 2021; condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de cobrar o valor; e declaração de inconstitucionalidade de portaria que estabelece requisitos para a comprovação de dependência econômica da genitora. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. Os recorrentes reúnem as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Benefício que se concede.

3 – Preliminar. Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Ademais, o objeto de discussão não envolve nenhuma das hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei Federal 9.494/1997, pelo que não cabe a imposição do efeito suspensivo ao recurso. Preliminar que se rejeita.

4 – Processo administrativo. Nulidade. Inexistência. O autor postula o retorno dos autos à origem, por ausência de intimação do autor em processo administrativo acerca do início dos descontos, referentes a restituição ao erário de auxílio-moradia, em folha, o que teria prejudicado seu direito de recurso. De acordo com a Lei 9784/99, aplicada no âmbito distrital nos termos da Lei 2.834/2001, cabe recurso, sem efeito suspensivo, em face das decisões administrativas, fundado em razões de legalidade e de mérito, no prazo de dez dias contínuos, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão recorrida, salvo disposição legal específica. No caso presente, o policial militar foi notificado acerca da irregularidade, apresentou suas razões de defesa e, devido à improcedência, apresentou recurso administrativo, cuja análise resultou na reiteração da primeira decisão (ID 42820387 - PÁG 102 a 106). Em 03/06/2022, foi remetido ofício à comandante do batalhão no qual está lotado o primeiro recorrente, solicitando que este fosse informado acerca da informação técnica proferida (ID 42820387 - PÁG 107). Em 20/06/2022, o autor solicitou o retorno do procedimento administrativo à origem, pois em razão de seu período de férias, alegou não ter tomado conhecimento da decisão (ID 42820387 - PÁG 120). O recurso foi interposto em 28/06/2022 e dirigido ao comandante geral da PMDF (ID 42820387 - PÁG 124-134). Inexiste previsão legal que prorrogue o prazo recursal em processo administrativo durante o gozo de férias. Durante todo o processo, o direito de contraditório e ampla defesa foi garantido ao autor, de forma que não resta demonstrada qualquer irregularidade.

5 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário. Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".

6 – Militar. Auxílio-moradia majorado. Reposição ao Erário. O réu exige a reposição ao Erário de R$ 19.579,35, percebido pela recorrida a título de auxílio-moradia majorado (art. 3o, inciso XIV e, Anexo IV, Tabela III, Lei 10.486/2002), no período entre fevereiro de 2020 a outubro de 2021 (ID 42820967 – PÁG 8), porquanto ao tempo em que o auxílio-moradia majorado era pago ao servidor público militar, sua a genitora entrou em exercício como servidora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal e auferiu rendimentos superiores a um salário mínimo, descaracterizando sua dependência econômica, conforme o art. 34, inciso II, da Lei 10.486/2002. Os requerentes não demonstraram cabalmente a situação de dependência da genitora durante o período em que o autor auferiu o auxílio-moradia. A irregularidade foi constatada mediante processo administrativo no qual foi oportunizado ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa (ID 42820387). Os pagamentos foram realizados com base em informação de que a genitora, segunda recorrente, permanecia enquadrada nos requisitos da legislação, culminando em erro da administração por indução do servidor público militar, primeiro recorrente, que não comunicou a alteração da situação econômico-financeira de sua mãe, amparando uma situação de evidente cumulação indevida de vantagens em razão de má-fé do servidor na percepção dos valores. É indevida a percepção de auxílio-moradia à dependente que não se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo art. 34, inciso II da Lei 10.486/2002, ainda que temporariamente, devendo as eventuais alterações econômico-financeiras serem comunicadas à administração pública, sob pena de caracterização de má-fé. Ausente a interpretação errônea da norma pela administração pública. Reposição ao erário que se mostra devida.

7 – Assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. Genitora de policial militar. Dependência econômica. O art. 2o da Portaria 924/2014, editada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, estabeleceu o limite de 1 (um) salário-mínimo como critério para definição da dependência econômica. A segunda requerente auferiu, durante o período de fevereiro de 2020 a outubro de 2021, rendimentos acima de um salário-mínimo. Conforme precedentes das Turmas Recursais, a percepção de rendimentos acima de um salário-mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a dependência. Ademais, a Portaria 924/2014 da PMDF não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia. Precedentes: (Acórdão 1391746, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1614629, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1433517, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Portanto, a situação de dependência econômico-financeira de genitor de servidor público militar deve ser verificada casuisticamente. Não foi verificada a condição de dependência da genitora durante o seu período de exercício enquanto servidora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal, de modo que a segunda requerente não fez jus ao benefício da assistência médico-hospitalar neste intervalo. Ademais, nos contracheques da segunda requerida enquanto servidora temporária é possível verificar a percepção de auxílio-saúde (ID 42820394), o que ressalta a desnecessidade de percepção de dois benefícios, da mesma natureza, no mesmo período. Sentença que se mantém.

8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios pelo autor fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

FM